Tribunal: TJES
Processo: 5002303-73.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002303-73.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: ORLANDO VAZ FIGUEIRA

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002303-73.2023.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO:
ORLANDO VAZ FIGUEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - DR.ª ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento, condenando o executado ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
2. O apelante insurge-se contra a fixação dos honorários, alegando que a verba foi fixada em patamar ínfimo e que o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC autoriza a fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em execução fiscal de baixo valor, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou a tese de que a fixação de honorários por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. No caso concreto, o valor da causa, correspondente ao proveito econômico, é de R$ 932,76, considerado muito baixo, atraindo a aplicação do precedente vinculante.
6. Atendidos os parâmetros legais e jurisprudenciais, mostra-se legítima a fixação da verba honorária por equidade, em montante adequado ao grau de complexidade da demanda e à duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 1.000,00.

Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico for muito baixo, conforme Tema 1.076 do STJ. 2. O arbitramento deve observar a razoabilidade, a complexidade da demanda e a duração do processo.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002303-73.2023.8.08.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: ORLANDO VAZ FIGUEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - DR.ª ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
em razão da sentença id. 15661527, do juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de
ORLANDO VAZ FIGUEIRA
, em razão do pagamento, condenando a parte executada nas custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor da causa.

Em suas razões de id. 15661528, argumenta o apelante que a sentença condenou o executado em honorários sucumbenciais ínfimos, hipótese em que o art. 85, §§2º e 8ª do CPC ,autoriza o arbitramento por equidade. Assim, pugna pela reforma da sentença neste tocante.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a juridicidade da fixação dos honorários sucumbenciais na sentença vergastada.

A questão restou estabelecida
com eficácia vinculante
no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP (
Tema 1.076
) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se a tese firmada:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”

Portanto, considerando que
no caso concreto o valor da causa, que equivale ao proveito econômico, é de apenas R$ 932,76
, inafastável a conclusão de que se trata de valor muito baixo.

Deste modo, de acordo com a disciplina do art. 927, III do CPC/15 e dado o caráter vinculante do julgamento proferido pelo C. STJ, é legítima a reforma da sentença, para condenação do apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais na forma preceituada no Tema Repetitivo 1.076, sendo o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Assim, para a fixação dos honorários por equidade, em atenção à baixa complexidade do feito, ao número de atos praticados no processo e o tempo de sua tramitação, pertinente estabelecer a condenação no valor de R$ 1.000,00.

Por todo o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar o capítulo da sentença no tocante à verba honorária, estabelecendo tal condenação nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.